Tribunal: TJES
Processo: 5006853-11.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006853-11.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE ESTEVAO MOREIRA DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006853-11.2024.8.08.0030

APTE:
ANDRE ESTEVÃO MOREIRA

A
PDO:
AYMORE CREDITO, FINA
N
CIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA (TEMA 972/STJ). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
André Estevão Moreira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual em ação revisional de financiamento de veículo. O apelante sustenta abusividade na
capitalização diária de juros sem informação da taxa
,
venda casada de seguro prestamista
,
cobrança indevida de tarifas de registro e avaliação de bem
e requer
a descaracterização da mora
e
repetição dos valores pagos indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária invalida a cláusula de capitalização diária e descaracteriza a mora;

(ii) estabelecer se é válida a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem sem comprovação de sua efetiva prestação

(iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada;

(iv) verificar a possibilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a
capitalização diária de juros
apenas quando há
informação clara e expressa da taxa diária
, em observância ao
dever de transparência
e ao
direito à informação
(AREsp n. 2.937.902/MG; REsp n. 1.826.463/SC). A ausência dessa indicação configura
violação ao dever de informação
e
torna abusiva a cláusula contratual
, ensejando a
descaracterização da mora
(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

Quanto às
tarifas de registro e de avaliação do bem
, aplica-se a tese fixada no
Tema 958/STJ
, que admite sua validade apenas quando comprovada a
efetiva prestação do serviço
e a
razoabilidade do valor cobrado
. No caso concreto, inexistiu prova do dispêndio financeiro, razão pela qual se afasta a cobrança de ambas.

No tocante ao
seguro prestamista
, conforme o
Tema 972/STJ
, é vedada a imposição de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira. A ausência de liberdade de escolha configura
venda casada
, prática abusiva nos termos do
art. 39, I, do CDC
, impondo-se o afastamento da cobrança.

A
repetição em dobro do indébito
é cabível, conforme a tese fixada pela
Corte Especial do STJ (EAREsp n. 600.663/RS)
, quando a cobrança indevida violar a
boa-fé objetiva
, independentemente da comprovação de dolo. Assim, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro, observando-se correção monetária e juros conforme a legislação vigente.

Diante da constatação das ilegalidades apontadas, impõe-se o
decote das cláusulas abusivas
, a
revisão do contrato
, a
descaracterização da mora
e a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação expressa da taxa diária de juros torna abusiva a cláusula de capitalização diária e descaracteriza a mora do devedor.

É indevida a cobrança de tarifas de registro e avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao banco configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando constatada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.826.463/SC
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020;
AREsp n. 2.937.902/MG
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025;
AgInt no REsp n. 2.024.575/RS
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023;
EAREsp n. 600.663/RS
, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020;
Tema 958/STJ
;
Tema 972/STJ
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006853-11.2024.8.08.0030

APTE:
ANDRE ESTEVÃO MOREIRA

A
PDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
André Estevão Moreira,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade contratual formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando não há informação clara e expressa da taxa diária, em afronta ao dever de transparência, devendo ser aplicada a descaracterização da mora;
(ii)
houve venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pelo STJ (Tema 972), pois o consumidor não teve liberdade de contratar sem o seguro ou escolher outra seguradora;
(iii)
a cobrança da tarifa de registro de contrato é nula, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;
(iv)
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é igualmente abusiva, uma vez que não foi demonstrada a efetiva realização do serviço, configurando enriquecimento sem causa.

DA PETIÇÃO DE ID 16662053

Através da petição de Id 16662053 o Autor/Apelante requer a
reunião
desta ação revisional
por conexão
à
ação de busca e apreensão nº
5006205-65.2023.8.08.0030,
porquanto decorrem da mesma Cédula de Crédito Bancário.

Todavia, não há conexão entre as ações de Revisão de Contrato e de Busca e Apreensão, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, inclusive, não há obrigatoriedade de tramitarem no mesmo juízo.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a discussão acerca das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.757.547/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

A
ssim, desnecessária a reunião dos processos, bem como seu julgamento conjunto.

D
A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

N
o caso destes autos
,
alega o recorrente
a

existência de
cláusula
contratual que

prevê a utilização da capitalização diária de
juros remuneratórios, sem a referente indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações,
necessário o destaque d
a mencionada cláusula:

Diante das alegações,
necessário o destaque d
a mencionada cláusula
(Id 14646196, p. 02)
:

[...] M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item (f.4), capitalizados diariamente
. [...]

Na tabela referente, denominada “Dados do Financiamento”, não há a respectiva previsão, com menção apenas à taxa mensal e à anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido,
ressalte-se,
é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato,
referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros,
de modo
que possa ser aferida e verificada
se é consonante
com as
demais
taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA. MENÇÃO EXPRESSA. IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
2. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza sua cobrança, sendo insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual.
[...].
(AREsp n. 2.937.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

E ainda:
REsp n. 2.220.040/RS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025;
AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024;

E no caso, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da
contatação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato
no período de normalidade
,
de rigor o decote da inerente cláusula contratual, bem
descaracterizada a mora
do Apelante.

TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO

A seguir,
com relação a tarifa de
avaliação e
registro de contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
embora comprovado pela Apelada o

Registro
da Cédula de Crédito Bancário no ó
rgão de
t
rânsito
,
não se desincumbiu de apresentar prova do dispêndio financeiro
do seu equivalente (
R$
406,20
), motivo pelo qual deve ser afastado
.

A m
e
sma sorte ao Apelante com relação à
“
tarifa
de avaliação”
n
o valor de R$
239,90

que, apesar da juntada do
respectivo
laudo (Id
14646204)
,
também
não foi comprovada a prestação e
o dispêndio financeiro com o serviço
,
motivo pelo qual,
é desautorizada a cobrança
.

S
EGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

N
o caso concreto, apesar da inequívoca manifestação de vontade da contratante no sentido de aderir ao seguro oferecido,
verifica-se que ele

foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, de se afastar
a cobrança daquela referente
ao Registro de Contrato e
S
eguro
.

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução d
os valores adimplidos,
a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a Cédula de Crédito Bancário
foi
firmada em 12/01/2022
,
portanto,
já no período que autoriza à devolução em dobro
,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir a compensação nos casos de cobranças indevidas de valores, como aquelas reconhecidas nesta demanda.

[...].
5. Consoante orientação desta Corte de Justiça, "é cabível a compensação de valores e a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula 322/STJ" (AgInt no REsp n. 1.623.967/PR, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018)
. Óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.509.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Destarte,
s
obre os valores
a restituir
ao
Apelado
,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024).

Entretanto, a partir da vigência da Lei
nº 14.905/2024,
isto é,

01
/09/2024, deve ser observado
o que dispõe as novas redações dos arts.389, parágrafo único e art.406, §1º, ambos do Código Civil.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revisar o contrato, nos seguintes termos: I) declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência da capitalização diária; II) decotar a cobrança das Tarifas de Avaliação e Registro de Contrato, bem como a estipulação e cobrança de seguro de proteção financeira; III)
afastar a mora do Apelante e seus efeitos, inclusive com relação a eventuais medidas de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária; IV)
determinar a devolução em dobro dos valores
cobrados a maior até a cessação de sua cobrança, acrescidos de correção monetária e juros de mora, consoante os fundamentos alhures.

Em razão da reforma da sentença, condenado a instituição financeira Apelada ao pagamento das custas processuais, assim com honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.